Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RESISTÊNCIA E DESACATO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus (i) Maicon Douglas, pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material; e (ii) Weslem Militao, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Quanto a Maicon Douglas: (i) Alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação.
3. Quanto a Weslem Militao: (ii) Pretensão de absolvição sob o argumento de que a arma apreendida não era sua, mas de Maicon, e que as provas seriam insuficientes para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação aos delitos de resistência e desacato, a prova oral consistente nos depoimentos de policiais, corroborados por laudos periciais que atestaram as lesões sofridas pelos agentes, comprovaram a prática de ambos os crimes pelo acusado Maicon.
5. No que se refere ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, as circunstâncias fáticas extraídas da dinâmica delituosa tornam induvidoso que a arma pertencia ao acusado Weslem.
6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu Weslem conhecido e não provido. Recurso do réu Maicon parcialmente conhecido e não provido.